Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ART. 321 DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.1. Em suas razões, o credor apelante requer a cassação da sentença com o prosseguimento da demanda. Sustenta, em suma, que a mora fora devidamente comprovada, e que a referência numérica posta na notificação consta nos arquivos internos do Banco e equivale ao número do contrato acostado ao feito, sendo os documentos apresentados no processo capazes de comprovar a veracidade dos fatos narrados.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete no 72 do STJ, que afirma "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
3. Na hipótese dos autos, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora não é capaz de comprovar a mora, uma vez que consta nela número de contrato/cédula de crédito bancário diverso do que embasa o feito ajuizado. 3.1. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora da devedora, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.2. Precedente desta Corte: “[...] 2. É imprescindível que a notificação contenha todas as informações necessárias e corretas para ser considerada válida e assim permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Logo, não se revela hígida a notificação extrajudicial com identificação de contrato que não corresponde ao número da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. 3. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0708295-80.2023.8.07.0010, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 28/02/2024).
4. Determinada a emenda à petição inicial para que o autor comprovasse a constituição em mora do devedor e não cumprida a ordem, correta a sentença que indefere a inicial e, consequentemente, extingue o feito sem julgamento de mérito.
5. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
6. Apelo improvido.